Tribunal: CARF
Processo: 14751.000749/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.000749/2010-59
ACÓRDÃO
2302-003.943 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO EDUCACIONAL N SRA DA LUZ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS PATRONAIS. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Uma vez excluída do SIMPLES NACIONAL, sem comprovação de reinclusão,
é a empresa compelida a recolher as contribuições sociais patronais
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados a seu serviço,
inclusive as destinadas a terceiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.943 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000749/2010-59
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração referente à contribuições de terceiros (FNDE, INCRA,
SEBRAE, SESC), incidentes sobre remunerações de segurados empregados e contribuintes
individuais, que laboraram para empresa nas competências 01/2009 a 12/2009. Como relatado
pela decisão de piso, envolve dois levantamentos, a saber:
I – Levantamento FP – correspondente a diferenças apuradas no confronto entre
as remunerações registradas pela empresa em folhas de pagamento e aquelas
declaradas nas correspondentes Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, consoante anexo I do
AI 37.311.323-4, lavrado na mesma ação fiscal;
II – Levantamento GF – contribuições incidentes sobre remunerações de
segurados empregados, declaradas pela empresa em GFIP.
O lançamento decorre da exclusão da empresa do sistema do SIMPLES NACIONAL
(ato declaratório executivo DRF/JPA n.o 278978, de 22/08/2008 – e-fl. 30), com base no inciso V,
art. 17, da Lei Complementar n.o 123/06, a partir de 1o de janeiro de 2009. Como relatado pela
autoridade fiscal, a empresa assinalou incorretamente em suas GFIP, do citado período, ser
optante pelo SIMPLES NACIONAL.
O lançamento foi impugnado e os membros da 7a Turma da DRJ/REC , por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fl.63/65), em que argui, em síntese, haver sido excluída do SIMPLES NACIONAL, por meio de edital
de exclusão, publicado no DOU de 30/10/2008, por dívida com o INSS, as quais diz haver
regularizado em janeiro/2009, estando em curso, segundo informa, pedido de reinclusão no
referido sistema n.o 10467.2009.01532-6, motivo pelo qual requer o cancelamento do presente AI.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual dele conheço.
Conforme se verifica dos autos, a recorrente repisa os argumentos trazidos em sua
impugnação.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.943 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.000749/2010-59
3
Não obstante, a decisão de piso mostra-se escorreita. Concordo com a decisão da
DRJ e adoto como fundamento do presente voto as razões de decidir ali presentes (art. 114, §12,
do RICARF), mediante a reprodução do seguinte trecho:
No mérito, discute-se, em essência, se a empresa está amparada pelo SIMPLES
NACIONAL, no período considerado no lançamento ora em mesa.
Neste sentido, a própria impugnante tem ciência de que foi excluída do referido
sistema, com efeitos a partir de 01/01/2009, tanto que busca, conforme afirma,
uma reintegração, argüindo, em seu favor, o fato de haver regularizado as dívidas
com a Seguridade Social, que motivaram sua exclusão da modalidade simplificada
de tributação.
Ocorre
que,
na
página
eletrônica
da
Receita
Federal(www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional), a empresa figura como
NÃO optante pelo Simples Nacional, constando tão-somente referência ao
período em que esteve ligada ao citado regime especial de tributação, qual seja,
01/07/2007 a 31/12/2008.
De notar-se que o presente crédito refere-se às competências 01/2009 a 12/2009,
inclusive 13o salário de 2009, período, portanto, para o qual não há comprovação
nos autos de que a impugnante estivesse, de fato, amparada pelo SIMPLES
NACIONAL.
O fato de estar discutindo junto à Receita Federal do Brasil a sua reinclusão no
referido sistema, como alega, não tem o condão de impedir a Administração
Fazendária de lançar as contribuições sociais e exigi-las nos moldes do presente
crédito, dado que mencionado pedido não tem efeito suspensivo da referida
obrigatoriedade dos recolhimentos das contribuições sociais ora em comento. Por
sua vez, não é atribuição desta Delegacia de Julgamento pronunciar-se sobre
pedido de reinclusão no Simples Nacional.
Logo, não estando amparado pelo tratamento tributário simplificado, nos moldes
da LC n.o 123/2006, exigíveis são as contribuições sociais destinadas a terceiros,
caso do presente feito, bem como seus respectivos acréscimos legais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 70
DF CARF MF
Original